Tribunal: TJMT
Processo: 1000502-17.2021.8.11.0029
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000502-17.2021.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[KAYAHULALU WAURA - CPF: 034.957.321-28 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. ("C6 CONSIG" E ANTIGO BANCO FICSA S.A.) (APELADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DECLARAROU A INEXISTENCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL E CONDENOU A INSTITUIÇÃO BANCARIA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00 – INSURGENCIA RECURSAL REQUERENDO A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – REJEITADO – INSURGÊNCIA RECURSAL REQUERENDO A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS - ACOLHIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 3.000,00 (três mil reais), não merece majoração e deve ser mantido.

II - A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III - A sentença de piso deve ser reformada para majorar os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por KAYAHULALU WAURA, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana-MT, na Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, nº 1000502-17.2021.8.11.0029, proposta pelo ora apelante, em desfavor de BANCO FICSA S/A.

Na origem, a parte autora afirmou que é aposentada e ao verificar a situação de seu benefício constou a existência de empréstimos consignados com o banco réu, sem, contudo, ter efetivado qualquer negócio com o banco requerido.

Por tal razão requereu a procedência da ação para declarar a inexistência do negócio jurídico firmado e, consequentemente, condenar a parte requerida em indenização por danos morais, bem como restituir em dobro os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário.

Houve apresentação de contestação, entretanto, sem demonstrar a legalidade da contratação.

Após analise dos autos, o Juiz de piso proferiu a seguinte sentença:

'Porquanto, no sub examine, repita-se, o banco requerido não apresentou o contrato devidamente assinado pala parte autora, cingindo apenas em alegar em sua peça defensiva que o instrumento contratual foi devidamente assinado, por ocasião da contratação, ao passo que a autora apresentou todos os seus documentos pessoais.

(...)

Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, DECLARANDO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1- DECLARAR a nulidade do contrato n. 010015670023, bem como a inexistência do débito narrado na exordial;

2- CONDENAR a requerida a restituir, em dobro, à parte requerente os valores descontados em seus proventos, em razão do contrato objeto da presente celeuma (devidamente comprovados em sede de cumprimento de sentença), com atualização monetária pelo INPC a partir dos respectivos desembolsos, fluindo juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação;

3- CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato;

CONDENO a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários, os quais fixo em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Ficam as partes desde já advertidas que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais acarretará imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.”

Inconformada com a sentença, a parte autora apresentou Recurso de Apelação, aduzindo que; (i) o valor arbitrado na sentença é irrisório, desproporcional aos danos sofridos; (ii) requer a majoração do valor referente à condenação em danos morais; (iii) requer a majoração dos honorários de sucumbência.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por KAYAHULALU WAURA, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana-MT, na Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, nº 1000502-17.2021.8.11.0029, proposta pelo ora apelante, em desfavor de BANCO FICSA S/A.

I – REQUERIMENTO PARA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

É sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – INCLUSÃO EM CADASTRO NEGATIVO – AUSÊNCIA DE CONTRATO ENTRE AS PARTES - SENTENÇA QUE RECONHECEU A EXISTENCIA DE DANO MATERIAL E MORAL – INSURGENCIA RECURSAL REQUERENDO A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 3.000,00 (três mil reais), não merece majoração e deve ser mantido. (TJMT, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, APELAÇÃO Nº 0000068-25.2018.811.0102, RELATOR SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 06/12/2021).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCUMBIA À EMPRESA RECLAMADA DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – ART. 6º, VIII CDC – NÃO COMPROVADO– ATO ILEGAL INDENIZAVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - - INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SÚMULA 54 STJ - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]

- A indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se revela de acordo com os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, não se falando decote deste valor.

- O termo inicial de incidência dos juros de mora é da data do evento danoso, nos casos de indenização por dano moral oriunda de relações extracontratuais. [...]” (TJMT, APELAÇÃO Nº 38321/2018, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 21/5/2018).

No mesmo sentido, segue entendimento jurisprudencial do STJ:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. g.n. [...]” (STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018)

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor dos danos morais fixados na origem em R$ 3.000,00 (três mil reais), está dentro dos princípios da proporcionalidade e em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça.

II – REQUERIMENTO PARA MAJORAÇÃO DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA.

Inicialmente, importante esclarecer que o CPC/2015 em seu art. 85, §§ 2º e 8º, estabeleceu que os honorários de sucumbência fossem fixados da seguinte forma:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Da leitura do dispositivo legal mencionado, emerge que a fixação da remuneração do procurador da parte vencedora deve ocorrer por meio de estipulação de percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Ou seja, em regra, havendo condenação, os honorários advocatícios deverão ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do mencionado valor. Não havendo condenação, o mesmo percentual deverá incidir sobre o proveito econômico objeto da ação, ou, não se podendo mensurá-lo, sobre o valor da causa.

Entretanto, verifico que a sentença de piso condenou a instituição bancaria ora apelada ao pagamento de 10% sobre o valor da condenação, o que resultaria um valor irrisório de R$ 300,00 (trezentos reais).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – HONORÁRIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO ÔNUS – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – POSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ

-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – RECUSA DE RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

(...) A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.

A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, por si só, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada. (TJMT, RAC 1002259-90.2019.8.11.0037, RELATORA ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, JULGADO EM 28 de Julho de 2021.

Dessa forma, entendo que a sentença de piso deve ser reformada para majorar os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Em face dessas considerações, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, apena para majorar os honorários de sucumbência para 20% do valor da condenação, e mantendo os demais dispositivos da sentença de piso nos seus exatos termos, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022